Tribunal: CARF
Processo: 13433.720113/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF, devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE 614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO.
A multa de oficio que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função? e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720113/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.692 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
PAULO LUIZ GAMELEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO.
A multa de oficio que encontra embasamento legal, por conta do caráter
vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a
situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma. A
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos
moldes da legislação em vigor.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720113/2010-67
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720113/2010-67

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao contribuinte, e para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título
de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado foi notificado (fls. 13/20) de glosas na sua
declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2008, ano-calendário
2007. A declaração alterada tinha como resultado do ajuste o saldo a pagar de R$
67.558,75 (fls. 173/178). As alterações acarretaram o lançamento de imposto
suplementar conforme demonstrativo colado a seguir:

2. Em 15/03/2010 foi emitida intimação ao contribuinte (fls. 171/172) para que fossem
comprovados rendimentos, retenções de IR Fonte e recolhimentos de carnê-leão. A
intimação foi dirigida ao endereço então constante do Cadastro de Pessoas Físicas –
CPF, à R. Charecenai Fernandes, 01, Nova Betânia, Mossoró (RN). O documento foi
recebido em 10/04/2010 conforme atesta o AR anexado à fl. 170. O contribuinte não
atendeu à solicitação da RFB.
3. Foram alterados automaticamente, por falta de atendimento à intimação, os seguintes
itens da declaração: (i) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, com a
inclusão de R$ 32.044,00 da Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte –
Caern, e R$ 6.326,18 da Caixa Econômica Federal, este último com o IRRF de R$
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720113/2010-67

189,79 sobre o rendimento omitido; (ii) glosa de R$ 53.715,54 de IR Fonte informado
como sendo retido pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Codern, e; (iii)
compensação indevida de carnê-leão no valor de R$ 216,79, correspondente à diferença
entre os R$ 20.014,41 declarados e os R$ 19.797,62 comprovadamente recolhidos
conforme os sistemas corporativos da RFB.
4. O notificado apresentou impugnação (fls. 2/11). Preliminarmente, reclamou que não
recebeu a intimação da RFB para prestar esclarecimentos porque esta foi encaminhada
ao seu endereço anterior e que já havia comunicado seu novo endereço por meio da
declaração de ajuste do EX2010 transmitida no dia 29/04/2010. Por este motivo, argüiu
a nulidade do lançamento. Argumentou que o documento foi recebido naquele antigo
endereço por seu inquilino, que não lhe deu conhecimento. Afirmou, ainda, que os
servidores da RFB “tinham pleno conhecimento que desde meado de 2009 o Recorrente
encontra-se residindo na Rua Vereador João Manoel Filho, n.° 12, bairro Centro,
Mossoró-RN, posto que tal informação consta na Declaração de Imposto de Renda
exercício financeiro 2010, ano-calendário 2009. Tanto é verdade tal fato e certamente
após observarem o equívoco cometido, os servidores desta Instituição, ao expedir a
Notificação de Lançamento ora objeto do presente recurso o fizeram fazendo constar o
novo endereço do Recorrente, cientificando-lhe, de fato, acerca do lançamento do
crédito tributário. (...) Diante disto, pois, tem-se que a notificação do auto de infração
anteriormente expedida, não tem qualquer validade, pois que não observou o escorreito
endereço do Recorrente, sendo, porquanto, notificação ficta, e sem qualquer validade,
afrontando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que não
deu oportunidade do Recorrente apresentar os documentos que afastariam as
contradições constantes no auto de infração, bem como, daria ensejo ao Recorrente
proceder com a Declaração Retificadora, razão pela qual pugna o Recorrente pelo
reconhecimento da irregularidade da notificação e expedição de nova notificação do
Termo de Informação Fiscal a fim de que possa o Recorrente apresentar a defesa que
entender pertinente.
4.1 No mérito, reconheceu a omissão dos rendimentos recebidos da Caern, por lapso,
segundo afirmou, e requereu a possibilidade de retificar a declaração para incluí-los. No
que tange aos rendimentos omitidos da Caixa Econômica Federal, explicou que foram
lançados como recebidos de pessoas físicas, sendo a retenção de IR Fonte informada
como carnê-leão pago.
4.2 Sobre a compensação indevida de IR Fonte, juntou como prova o Darf recolhido,
por ordem da Juíza da Primeira Vara do Trabalho de Mossoró.
4.3 Em relação à diferença apurada de carnê-leão, esclareceu que uma parte decorreu
da classificação incorreta do IR Fonte retido pela Caixa e outra deveu-se a erro de soma.
5. Em cumprimento aos ditames da Instrução Normativa no 1.061/2010, haja vista que
a notificação foi emitida automaticamente pelo sistema corporativo em decorrência da
falta de atendimento ao pedido de esclarecimentos, a DRF Mossoró procedeu a uma
revisão de ofício no lançamento, atendo-se às questões de natureza factual. Após
analisar os argumentos de defesa do contribuinte e os documentos por ele acostados na
impugnação, emitiu o despacho decisório de fls. 52/55.
5.1 A argüição de nulidade da notificação em função do encaminhamento da intimação
prévia para o endereço anterior não foi objeto de análise por se tratar de questão de
direito sob a competência da DRJ.
5.2 A solicitação do contribuinte para retificar a sua declaração e nela incluir os
rendimentos recebidos da Caern, reconhecidamente omitidos, também ficou por ser
analisada pela DRJ.
5.3 No que tange à compensação indevida de IR Fonte, o revisor assim se pronunciou:
“Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - Glosa de R$ 53.715,54
=> O contribuinte apresenta, em sua peça impugnatória, alegação de que referido
valor teve a retenção determinada pela Juíza da Primeira Vara do Trabalho de
Mossoró, por ocasião do recebimento do Alvará 0610/2007. Analisando-se dito alvará,
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720113/2010-67

bem como demais documentos atinentes à reclamatória em comento (fls 28 a 38),
verifica-se que realmente houve a retenção de tal valor, no entanto, o contribuinte não
ofereceu à tributação todo o rendimento que ocasionou esta retenção: Conforme o
alvará citado pelo contribuinte, o rendimento recebido foi de R$ 197.239,08 e não de
R$ 62.277,25, conforme declarado pelo contribuinte, o que importa em uma diferença
de rendimentos de R$ 134.961,83, somente podendo ser compensado o imposto de
renda retido pela fonte pagadora na hipótese de o rendimento que lhe deu origem ser
oferecido à tributação Dessa forma deve ser revisto o lançamento para considerar a
compensação do IRRF pleiteado pelo contribuinte, alterando-se por conseguinte o
rendimento recebido de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista de R$ 62.277,25
para R$ 197.239,08 (Fundamentação legal: Arts. 1.° a 3.° e §§, da Lei n.° 7.713/88;
arts. 1.° a 3.° da Lei n.° 8.134/90; arts. 1.° e 15 da Lei n.° 10.451/2002; art. 28 da Lei
10.833/2003; art. 43 do Decreto n.° 3.000/99 -RIR/99)”.
5.4 O outro item de infração, referente a compensação indevida de carnê-leão, foi assim
analisado: “Compensação Indevida de Carnê-Leão (R$ 216,76) => O contribuinte
confirma que realmente só efetuou o pagamento de R$ 19.797,62 e informa que parte
do valor glosado (R$ 189,79) refere-se a IRRF declarado indevidamente na ficha
"Rendimentos Recebidos de Pessoa Física/Exterior". Considerando que o valor desse
IRRF foi devidamente utilizado/compensado quando do lançamento da omissão do
rendimento do qual houve a retenção, deve-se manter a glosa efetuada na notificação
de lançamento em comento”.
5.5 Com as alterações promovidas na revisão, o lançamento tomou a seguinte
configuração:
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

Descrição
Declarado
Notificado
Revisado
Rendimentos Tributáveis e Desconto Simplificado

Recebidos de Pessoa Jurídica - Tit. e dependente
83.341,77
121.711,95
256.673,78
Recebidos de Pessoa Física
467.913,64
467.913,64
461.587,46
Total dos Rendimentos Tributáveis (A)
551.255,41
589.625,59
718.261,24
Total das deduções (B)
11.669,73
11.669,73
11.669,73
Cálculo do Imposto Devido

Base de Cálculo (A - B)
539.585,68
577.955,86
706.591,51
Imposto Devido (Tabela progressiva anual)
142.083,74
152.635,54
188.010,35
Contr. Previdenciária Empregada Doméstica
-
-
-
Imposto Devido após as deduções do imposto (C)
142.083,74
152.635,54
188.010,35
Imposto Pago

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
54.510,58
984,83
54.510,58
Carnê-Leão/Imposto Complementar
20.014,41
19.797,62
19.797,62
Total do Imposto Pago (D)
74.524,99
20.782,45
74.308,20
Resultado da Dec aração

Imposto a Pagar = (C - D)
67.558,75
131.853,09
113.702,15
Imposto a Restituir
-
-
-
Imposto Suplementar Apurado

IRPF suplementar total

64.294,34
46.143,39
IRPF sujeito à multa de ofício (código DARF 2904)

10.551,80
10.551,80
IRPF sujeito à multa de mora (código DARF 0211)

53.742,54
35.591,59
5.6 O contribuinte foi cientificado da revisão de lançamento pela via postal para o seu
novo endereço. O despacho decisório foi recebido em 12/10/2012, através do AR
constante da fl. 58.
6. Nova impugnação foi apresentada pelo interessado (fls. 65/92). Desta feita, o
defendente aduziu as teses a seguir resumidas.
6.1 Reiterou a preliminar de nulidade do lançamento nos seguintes termos:
“Prefacialmente impende argüir a nulidade da notificação do auto de infração que
ensejou o lançamento do crédito tributário, argumento este que tem com auspício o fato
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720113/2010-67

de que o Recorrente não mais residia no endereço para o qual foi remetida a
notificação.
(...)
Ora, resta inconteste que as informações glosadas dizem respeito a DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA exercício financeiro 2008, ano-calendário
2007, registre-se em cuja declaração o Recorrente informou como endereço residencial
a Rua Charcenai Fernandes, n.° 01, Conjunto Inocoop, bairro Nova Betânia, Mossoró-
RN, conforme se pode observar no banco de dados desta Instituição. (...) Não obstante
isto, tais informações diziam respeito ao endereço residencial do Recorrente no ano de
2008 e não no ano de 2009/2010. Pontua-se neste quadrante pelo simples fato da
notificação do auto de infração enviada para o antigo endereço do Recorrente, foi
recebida em 10 de abril de 2010, com primeira tentativa de entrega em 08 de abril de
2010, pelo Sr. Marcelo Silva, conforme aviso de recebimento n.° 858430460, obtido
junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Ocorre que o então citado cidadão era
inquilino do ora Recorrente desde março de 2010, e que, ao receber a intimação por
um lapso, deixou de entregar ao Recorrente, só o fazendo no mês de outubro do mesmo
ano, após o Recorrente ter tomado ciência de quem assinou o AR dos Correios onde
constava a supracitada intimação emitida pela Delegacia da Receita Federal, quando
buscou manter contato com o mesmo. Contrato de locação em anexo.
(...)
Ora, é bem verdade que os diligentes servidores desta Instituição não poderiam ter
conhecimento, a priori, de um contrato particular de locação celebrado entre o ora
Recorrente e o Locatário MARCELO AMORIM DA SILVA, mas tinham pleno
conhecimento que desde meado de 2009 o Recorrente encontra-se residindo na Rua
Vereador João Manoel Filho, n.° 12, bairro Centro, Mossoró-RN, posto que tal
informação consta na Declaração de Imposto de Renda exercício financeiro 2010, ano-
calendário 2009. Tanto é verdade tal fato e certamente após observarem o equívoco
cometido, os servidores desta Instituição, ao expedir a Notificação de Lançamento ora
objeto do presente recurso o fizeram fazendo constar o novo endereço do Recorrente,
cientificando-lhe, de fato, acerca do lançamento do crédito tributário.
(...)
Diante disto, pois, tem-se que a notificação do auto de infração anteriormente
expedida, não tem qualquer validade, pois que não observou o escorreito endereço do
Recorrente, sendo, porquanto, notificação ficta, e sem qualquer validade, afrontando-se
o princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que não deu
oportunidade do Recorrente apresentar os documentos que afastariam as contradições
constantes no auto de infração, bem como, daria ensejo ao Recorrente proceder com a
Declaração Retificadora, razão pela qual pugna o Recorrente pelo reconhecimento da
irregularidade da notificação e expedição de nova notificação do Termo de Informação
Fiscal a fim de que possa o Recorrente apresentar a defesa que entender pertinente.
6.2 Quanto ao mérito da revisão, no que concerne à compensação indevida de IR Fonte
do valor de R$ 53.715,54 incidente sobre a verba recebida na ação judicial contra a
Codern, o contribuinte contesta a alteração do valor oferecido à tributação, de R$
62.277,25 para R$ 197.239,08. Assim argumentou:
“Tem-se, porquanto, que o agir do Julgador ocorreu em flagrante reformatio in pejus,
ou seja, a revisão do lançamento procedida foi prejudicial ao Recorrente, porquanto,
em nova revisão - o que é vedado no atual estágio - fez-se constar como o crédito
trabalhista recebido da pessoa jurídica ao invés dos R$ 62.277,25 declarados pelo
Recorrente fosse retificado para R$ 197.239,08.
(...)
Como ARGUMENTO para afastar a revisão pretendida pelo Julgador, tem-se que a
diferença pretendida à título de revisão, qual seja, R$ 134.961,83, não é parcela
remuneratória, porquanto, não deve ocorrer a incidência tributária acerca deste.
Explica-se: pela leitura do alvará judicial que se encontra hospedado à folha 35 do
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720113/2010-67

procedimento administrativo, tem-se que foi determinada a liberação da quantia de R$
97.239,08 em favor do ora Recorrente, de cuja quantia deveria ter sido procedido com
a retenção da importância de RS 53.715,54. Diante disto, ao fazer a sua Declaração, o
Contribuinte fez constar como se tivesse recebido da pessoa jurídica COMPANHIA
DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE a importância de R$ 62.277,25, bem como, a
título de rendimentos isentos e não-tributáveis lançou no item "Outros: CPMF E
JUROS DO PROC. 0002/94 Vara do Trabalho" a importância de RS 129.537,73.
(...)
Ora, douto Julgador, já é de consagrado entendimento que os juros de mora - R$
129.537,73 - não são parcelas sujeitas a tributação, porquanto são consideradas
parcelas de natureza indenizatória, razão pela qual são tais valores isentos de
tributação, conforme escorreita declaração lançada pelo Contribuinte.
(...)
Ademais, pensar e agir de forma diversa, é afrontar os termos do artigo 46 da Lei n.°
8.541, de 23 de dezembro de 1992, cujo dispositivo dispensa a incidência de imposto
sobre a renda de valores alusivos a juros de mora, ipsis verbis:
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível
para o beneficiário.
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da
alíquota correspondente, nos casos de:
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III- remuneração pela prestação de serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro,
perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2° Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá
ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento.
6.3 Continuou sua argumentação para afastar a tributação do valor incluído na revisão,
trazendo vários acórdãos do STJ, entre os quais se destaca o Recurso Repetitivo no
1.227.133/RS, cuja ementa é reproduzida a seguir:
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS DE MORA
LEGAIS.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
VERBAS
TRABALHISTAS.
NÃO
INCIDÊNCIA OU ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. - Não incide imposto de
renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas
em decisão judicial. Recurso especial, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC,
improvido.
6.4 Contestou ainda a incidência de multa “quando o erro ocorre no lançamento, como
realizado pelo contribuinte e reconhecido pelo Julgador, porquanto nesta hipótese não
há ausência de informação, mas tão somente erro na informação”. Citou em seu favor
um acórdão do STJ que afasta a imposição de multa por erro no cumprimento de
obrigação acessória, inaplicável quando não há prejuízo ao Fisco.
6.5 O defendente também se insurgiu contra a tributação do montante da verba
trabalhista no mês em que foi efetuado o crédito “e não o valor que o mesmo deveria
ter recebido mês a mês em decorrência do inadimplemento da fonte pagadora.
(...)
Ora, como o valor percebido pelo Contribuinte decorre do inadimplemento de
obrigação ao longo do contrato de trabalho mantido com a fonte pagadora, cujo valor
somente veio a ser pago após o ajuizamento de Reclamação Trabalhista, tem-se que o
valor percebido pelo Contribuinte jamais deveria ter sido tributado levando-se em
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720113/2010-67

consideração o valor global percebido, mas sim tomando como ponto de partido o
valor recebido mês a mês pelo contribuinte.
Compulsando-se a documentação que instruiu a Impugnação anteriormente ofertada e
que ora se faz colacionar novamente, denota-se pelos Cálculos de Liquidação (folhas
28/32) que a verba foi apurada mês a mês de janeiro de 1989 a janeiro de 1993,
devendo as alíquotas correspondentes terem incidido levando em consideração o valor
que deveria ter sido recebido naquele mês.
Há tempos o Judiciário já vem reconhecendo a tal direito do contribuinte, de somente
vir a ser tributado levando em consideração os valores recebidos mês a mês e não o
valor final com vinha tributando a Fazenda. Nestes comenos, a Receita Federal do
Brasil, após várias decisões judiciais, modificou o seu entendimento através da
Instrução Normativa n.° 1.127/2011.
Destarte, pugna o Recorrente para que a Recorrida determine que o Imposto Retido
acima referenciado seja recalculado, levando-se em consideração os parâmetros
traçados nos precedentes do Poder Judiciário, o quais serviram de parâmetro para
edição da Instrução Normativa acima referenciada, fazendo-se, porquanto, a devida
retificação dos cálculos e, por conseguinte, determinando a devolução do valor que
porventura tenha sido retido, à maior, de forma indevida.
6.6 Ao final, formulou os pedidos para que seja declarada a nulidade do lançamento ou,
a partir dos demais argumentos deduzidos, que seja permitida a retificação da
declaração.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. JUROS
INCIDENTES SOBRE VERBAS TRABALHISTAS.
Os juros incidentes sobre verbas trabalhistas seguem a mesma natureza tributária da
verba principal sobre a qual são calculados. Não tem efeito vinculante para a
Administração Tributária o Recurso Repetitivo no 1.227.133/RS do STJ, prevalecendo a
aplicação do art. 12 da lei no 7.713, de 1988.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO. AGRAVAMENTO DA EXIGÊNCIA.
É cabível a revisão de ofício do lançamento com base no art. 149, III e VIII do CTN,
ainda que ocorra agravamento da exigência anterior, caso seja respeitado o prazo
decadencial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS EFETUADO O LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitida a retificação do lançamento por parte do contribuinte após ter sido
regularmente cientificado de lançamento relativo ao fato que visa informar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720113/2010-67

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) não incide IRPF sobre as verbas trabalhistas recebidas a título de indenização;
b) os valores deveriam ser tributados pelo regime de competência e não pelo
regime de caixa;
c) a multa aplicada ao presente caso é confiscatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em
virtude de ação judicial, no valor de R$38.370,18; compensação indevida de IRRF, no valor de
R$ 53.715,54; e compensação indevida de carnê-leão, no valor de R$ 216,79.
Restando incontroverso nos autos que os valores foram recebidos
acumuladamente em decorrência de decisão judicial, conclui-se que o recorrente tem razão.
O artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de
caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o
total dos rendimentos creditados e subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao
recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720113/2010-67

Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014).

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.
Acerca da confiscatoriedade da multa de ofício, verifica-se que esta foi imposta
nos termos da lei. Ademais, não cabem nesta instância a apreciação de constitucionalidade das
normas federais. Por esta razão devem ser rejeitados os argumentos da recorrente a este respeito.
Finalmente, a respeito dos juros de mora, tem razão a Recorrente. Nos termos da
decisão do STF no RE no 855.091/RS, “ não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”
e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC,
é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF, devendo ser excluído da base de
cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas
a destempo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as
tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos à Contribuinte e
também para excluir da base de cálculo do imposto a parcela correspondente aos juros de mora
sobre parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.720113/2010-67

Fl. 295
DF CARF MF
Original